Tribunal: TJDFT
Processo: 0751211-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. RÉU CITADO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E DA VÍTIMA. TEMPERAMENTO À SÚMULA 455 DO STJ. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal, não havendo falar em malferimento do art. 366 do CPP ou da Súmula 455/STJ.
2. A acusação arrolou como testemunhas dois policiais militares, os quais diariamente presenciam e atendem diversas ocorrências. Com efeito, o passar do tempo gera grande risco de que esqueçam os pormenores dos fatos que – em tese – envolvem o reclamado, o que levará à perda da prova.
3. O oitiva antecipada da vítima também se mostra cabível, visto que ela reside em local diverso dos fatos apurados, de modo que a passagem do tempo de suspensão do processo pode trazer prejuízo à instrução processual, visto que ela pode mudar de endereço, o que comprometeria a sua posterior localização.
4. Temperando o entendimento sumulado, a 3a Seção do STJ pacificou divergência até então instalada no âmbito das suas turmas para assentar que “as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência” (RHC 64.086/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016).
5. Reclamação criminal julgada procedente.